Tribunal: TJMT
Processo: 1054401-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054401-25.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILMA LISBOA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 673.195.211-72 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – TERMO INICIAL – FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – SANADA A OMISSÃO – RECURSO PROVIDO.

Deve ser provido o recurso de embargos de declaração que, corretamente, aponta omissão quanto ao pedido de alteração do termo inicial dos juros moratórios e da atualização monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

A atualização monetária, por outro lado, é contabilizada desde a data do arbitramento, nos moldes da Súmula n. 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso, interposto por
Wilma Lisboa Evangelista da Silva,
para condenar o embargante a indenizar a embargada, em danos morais, fixados no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apertada síntese, a Instituição Financeira embargante alega a existência de omissão no que se refere ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, a ser aplicado, sobre as verbas dos danos morais.

Contrarrazões, Id 192150664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que, o acórdão foi omisso.

Sem delongas, assiste razão ao embargante quanto à ausência de pronunciamento a respeito dos juros moratórios e da atualização monetária.

Isso porque o acórdão deixou de especificar com exatidão o termo inicial dos juros de mora e correção monetária, a ser aplicado, sobre as verbas dos danos morais.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual,
os juros devem fluir a partir do evento danoso
, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

A atualização monetária, por outro lado, é contabilizada desde a
data do arbitramento
, nos moldes da Súmula n. 362 do STJ.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos, para sanar a omissão apontada, devendo incidir sobre o montante fixado a título de danos morais, juros moratórios, contados a partir do evento danoso
e
correção monetária, pelo INPC, contada da data do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023